Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PJe
Agravo Regimental n. 1015796-36.2020.8.11.0000
Agravante: José Henrique Rodrigues Fengler
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de agravo regimental direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, interposto por José Henrique Rodrigues Fengler, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para colocação do paciente do HC 1015796-36.2020.811.0000 em liberdade.
O agravante aduz, em síntese, que a associação do paciente ao crime investigado na ação de origem decorreria da suposição de que ele ostenta a alcunha de “Zé”, contudo, esta seria insuficiente para subsidiar os indícios de autoria necessários à manutenção do cárcere.
Indicou que há excesso de prazo no encarceramento por demora na conclusão da instrução criminal, o que importaria em constrangimento ilegal, motivo pelo qual pleiteia que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.
É o relatório.
De proêmio, importante consignar que as hipóteses de interposição de agravo regimental contra as decisões de relatores se encontram expostas no art. 52, § 2o do Regimento Interno do TJMT.
No mesmo sentido, infere-se que o agravante direcionou o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, e que este não se reveste de fundamentação em disposição normativa, o que facilitaria a compreensão de sua pretensão.
Nessas circunstâncias, a responsabilidade pela apresentação e protocolo corretos da petição é da parte postulante, motivo pelo qual o recurso não se encontra revestido da técnica necessária para a sua apreciação, porquanto interposto neste Tribunal de Justiça, contra minha decisão na qualidade de relator em habeas corpus, porém, direcionado ao STJ.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.189/RS decidiu que o endereçamento incorreto caracteriza erro inescusável e crasso, não se tratando de mero equívoco, mas sim de erro grosseiro.
Logo, entendo como inexistente o recurso interposto e, malgrado a deficiência técnica, constato que a pretensão do agravante é a revisão da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Registro que a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas, consoante assentado solidamente pela jurisprudência.
Assim, considerando que o agravante não trouxe qualquer novo elemento, e que na decisão que indeferiu o pedido de liminar todos os argumentos trazidos já foram rebatidos, dou prosseguimento ao trâmite do habeas corpus.
Retifique-se a atuação dos autos, para que o feito volte a tramitar sob a rubrica de “habeas corpus”.
Aguarde-se a juntada das informações requisitadas à autoridade apontada como coatora.
Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator